Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. DEVER DE QUITAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como cediço, a legitimidade se caracteriza como a aptidão específica para ser parte em determinada demanda como titular, ativo ou passivo, de uma obrigação de direito material deduzida em juízo.

2. No particular, cuida-se de ação de cobrança proposta por instituição financeira objetivando o adimplemento da cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

3. Assim, constatado o inadimplemento do devedor, cabível o ajuizamento da demanda em seu desfavor, bem assim, dos avalistas previstos no aludido instrumento. Preliminar rejeitada.

4. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, porquanto da análise do acervo probatório dos autos é possível notar que foi firmado contrato de empréstimo, com posterior termo aditivo, mas as parcelas não foram devidamente quitadas. Assim, há certeza e liquidez quanto à exigibilidade para cobrança da dívida.

5. No mérito, revela-se plausível a pretensão autoral de cobrança da dívida, visto que os elementos de informação coligidos aos autos demonstram a veracidade dos fatos narrados, o que se comprova com o detalhamento das parcelas em aberto, bem assim, a evolução do saldo devedor diante da incidência de juros contratualmente previstos.

6. Desse modo, estando ausente fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, consoante preconiza o art. 373, inciso II, do CPC, a procedência do pedido condenatório é medida que se impõe.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.